Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-79.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DO INÍCIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resilição de contrato de adesão; declarar nulas as respectivas multas, bem como determinou a restituição da quantia paga no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 27/10/2024 a recorrida participou de um evento intitulado "Dia do Bombeirinho", promovido pela recorrente. Relata que ao final do evento firmou contrato para um curso de bombeiro mirim, cujo pagamento se daria mediante 8 parcelas de R$ 156,25. Relata que posteriormente realizou pesquisas sobre a empresa recorrente e, com isso, optou pelo cancelamento do serviço, o que teria sido recusado pela recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pelo cabimento do exercício do direito de desistência da consumidora e a aplicação de multa de 10%, pois o curso ainda não havia se iniciado.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede que, além da multa contratual fixada na sentença, seja a recorrida compelida ao pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) referentes a material didático. Como argumentação, defende a validade do contrato, pois seu objeto seria lícito e sua forma prescrita em lei. Acrescenta que não teria ocorrido qualquer vício de consentimento no ato da contratação.
6. Contrarrazões ao ID 75351305.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se se mostra cabível o pedido de desistência do contrato, bem como se a recorrida deve restituir os valores referentes a material didático.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, apta a justificar a rescisão do contrato e a restituição integral do preço. Escorreita, portanto, a aplicação de multa de 10% (dez por cento), a qual observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Outrossim, de acordo com a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.
11. Conforme se extrai da transcrição acima, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor não faz distinção quanto à natureza dos contratos de prestação de serviços ou aquisição de produtos que podem ser submetidos ao direito de arrependimento. O dispositivo apenas estabelece que o consumidor poderá desistir da contratação realizada fora do estabelecimento comercial, em situações nas quais não há contato direto com o produto antes da aquisição e em que é possível haver influência da abordagem comercial do fornecedor.
12. Outrossim, nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
13. No mesmo sentido, é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
14. Quanto ao pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), o conjunto probatório evidencia que a desistência ocorreu antes do início do curso, somado ao fato de que a recorrente não fez prova de que disponibilizou o material didático, de modo que a recorrente não faz jus a esse pagamento, sob pena de se configurar patente enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Precedente: acórdão n. 2029556, 1a Turma Recursal.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas (ID 75351300). Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), art. 6o, cc. art. 55, Lei n. 9.099/95, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, 14, 31e 49, todos do CDC.
Art. 884 do Código Civil.
Arts. 6o e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 2029556, 1a Turma Recursal.